Tribunal: STF
Processo: Rcl 39482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo Juízo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás (Processo 0020657-07.2019.4.01.3500), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao não sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático e de direito (fls. 5/7):
    Trata-se de ação ordinária, na qual o Autor/Recorrente, pleiteia receber a diferença dos pagamentos do FGTS apurados com a substituição da Taxa Referencial (TR), entre o período de 1991 e 2019, uma vez que o índice de correção da TR, utilizado para correção do FGTS, não tem realizado a devida atualização, estando abaixo até mesmo do índice da inflação, o que causou grave prejuízo ao Reclamante. 
    o Requerente opôs Embargos de Declaração em face do r. acórdão, pugnando pela manifestação do d. colegiado acerca da decisão que determinou o sobrestamento de todas as ações no Brasil que tratassem da mesma matéria, pleiteando, ainda, a nulidade do r. acórdão e o sobrestamento do processo. (…)
    A d. 1° Turma Recurso dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás, não concedeu o pedido de sobrestamento 
    Como se não bastasse, ainda aplicou multa ao Requerente por supostamente pretender a rediscussão da matéria o que jamais ocorreu. Conforme exposto anteriormente, os Embargos de Declaração opostos apenas pleitearam o sobrestamento do processo, nos termos da decisão deste C. STF. 
    Assim, a c. 1ª Turma, ao adentrar no mérito da questão. julgando improcedente o Recurso Inominado da parte Autora, sem determinar o sobrestamento do processo, antes mesmo de julgar o recurso em desfavor do Demandante, claramente violou o competência e determinação deste E. Supremo Tribunal Federal, prejudicando de sobremaneira o Reclamante. 
    Evidente que, havendo a determinação de sobrestamento de todos os processos nacionais que versam sobre a matéria debatida, o correto seria a c. 1ª Turma sobrestar o processo ANTES do julgamento de mérito, cumprindo a decisão do Pretório Excelso. 
    Não proceder desta formo constitui grave violação à competência e comando da E. Corte Constitucional, além de inequívoco prejuízo ao Autor e grave afronta aos preceitos da ampla defesa e até mesmo da segurança jurídica. 
    Ao final, requer a procedência da presente Reclamação, cassando os acórdãos proferidos pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás, Inclusive o acórdão dos Embargos de Declaração, que indevidamente aplicou multa ao Autor, tendo ambos violado diretamente decisão do Supremo Tribunal Federal, para que seja sobrestado o processo antes do Julgamento de mérito e extirpada a multa aplicada ao Autor, até decisão final da ADI 5090/DF, que trata da matéria. (doc. 1, fl. 10). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que deferiu-se, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso da parte autora (doc. 1, fl. 83), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0020657-07.2019.4.01.3500, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente